Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711488-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: SUZETTE FISCHER DIAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face do v. acórdão de ID 52702815. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão de sua atuação no feito. Cumpridas as providências, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator